Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730831-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NEUSA BRILL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0161297-32.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, assim como homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, a agravante informa, em apertada síntese, que os valores homologados pelo Juízo a quo estão incorretos. Defende a necessidade de realização de novos cálculos, visto que apontou discordância, além de erros em relação aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, mormente em razão desta não ter observado os parâmetros devidos. Tece outras considerações. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a execução não tenha prosseguimento com o pagamento de valores errados, causando prejuízo aos cofres da entidade agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam desconsiderados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e que os cálculos apresentados pela ora agravante sejam homologados pelo Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido em ID 29370844. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 29370835): REJEITO, liminarmente, a impugnação da ré de ID 101092764, fls. 1336/1338, porquanto visa, flagrantemente, rediscutir aquilo que foi decidido na fase de conhecimento, e que, aliás, está acobertada pela coisa julgada. Conforme consignado na decisão de ID 99396418, fl. 1315 o objeto da demanda era simplesmente revisar o percentual inicial, tendo a sentença condenado a ré a aplicar o percentual de 80% ao invés dos 70% considerados para concessão dos benefícios. Os demais parâmetros devem permanecer os mesmos. Logo, inviável a ré querer ressuscitar teses que foram (ou deveriam ter sido) discutidos na fase de conhecimento, apontando parâmetros para a feitura dos cálculos que não foram os fixados no título judicial. Irreprochável, portanto, os cálculos da Contadoria. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da ré e HOMOLOGO os cálculos da contadoria judicial, fixando o débito em R$162.265,23 (até 29/04/2021). Libere-se em favor da autora, imediatamente e independentemente de preclusão, o valor incontroverso de R$26.084,31. Indique a credora conta para transferência. Libere-se em favor da ré o excesso apontado pela contadoria, no importe de R$355,99. Indique a ré conta para transferência. Preclusa essa decisão, libre-se em favor da autora o valor controvertido remanescente de R$136.180,92. Após a preclusão, apreciarei o pedido de cumprimento de sentença para a obrigação de fazer. (destaques no original) O ponto central a ser discutido nesta fase recursal cinge-se em analisar se os cálculos da Contadoria, homologados pelo juízo singular, estão em consonância com o título judicial que deu ensejo ao cumprimento de sentença em tramitação no primeiro grau de jurisdição. A tese ora apresentada não se sustenta frente ao que restou decidido na fase de conhecimento do processo que origina o título ora em execução. Em se tratando da fase de cumprimento de sentença deve o devedor (agravante) observar o que disciplina o artigo 525 do CPC, impugnando de forma adequada os valores executados, tendo em vista que a impugnação se pauta no excesso de execução. A alegação de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se mostram equivocados não prevalece diante da clareza da peça juntada (ID 96067055 - autos principais) por aquele órgão auxiliar. Desse modo, não pode a agravante simplesmente se desincumbir de demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, sob o argumento de que os cálculos confeccionados não respeitaram os parâmetros determinados pela sentença que encerrou a fase de conhecimento. Assim, ao contrário do que afirma a agravante, não prospera a alegação de excesso de execução, haja vista que o valor devido, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, “o objeto da demanda era simplesmente revisar o percentual inicial, tendo a sentença condenado a ré a aplicar o percentual de 80% ao invés dos 70% considerados para concessão dos benefícios”. Nesse contexto, não restou demonstrada justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, órgão que detém presunção de legitimidade. Isto é, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecer. Além disso, devem prevalecer os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, uma vez que esta se manifesta com isenção e imparcialidade. Portanto, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação apresentada pela Contadoria nos moldes delineados pelo Juízo decisório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando-se ao exequente a apresentação de planilha atualizada do débito e a indicação de bens passíveis de penhora. 2. Se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, notadamente em face dos esclarecimentos prestados pelo perito, mostram-se em conformidade com o título judicial, correta a decisão homologatória. 3. Além disso, havendo divergência entre a forma de atualização da dívida apontada pela parte e a utilizada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo (art. 149, CPC), esta deve prevalecer em relação àquela, tendo em vista que elaborada com isenção e imparcialidade, mormente se os cálculos foram devidamente detalhados, bem como pontualmente esclarecidas e respondidas as diversas impugnações apresentadas pela executada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1086549, 07169698720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PERITO DO JUÍZO. CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO CORRETA. 1. Havendo divergência entre os cálculos realizados pelo perito do juízo e por uma das partes, devem prevalecer os cálculos do perito do juízo, sobretudo se houve manifestação da Contadoria Judicial no sentido da correção de tais cálculos. 2. Não tendo sido evidenciado qualquer erro de atuação do perito nomeado pelo juízo, a homologação dos cálculos apresentados pelo mesmo perito do juízo mostra-se correta. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1130023, 07099803120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. 1. Não demonstrado o equívoco nos cálculos efetivados pela contadoria judicial, a manutenção da decisão homologatória é medida que se impõe, notadamente em razão da imparcialidade que norteia a atividade do contabilista do juízo, a qual deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1323360, 07157711520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021 16:48:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador